Tribunal: TJSP
Processo: 0010209-32.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Agrotóxicos
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação – Produção e transporte de resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos e produção, embalagem, transporte, guarda, armazenamento e obtenção em depósito de produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente - Sentença absolutória – Apelo ministerial objetivando a condenação do réu pelos delitos previstos nos artigos 15, caput, da Lei no 7.802/89 e 56,

Ementa:
Apelação – Produção e transporte de resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos e produção, embalagem, transporte, guarda, armazenamento e obtenção em depósito de produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente - Sentença absolutória – Apelo ministerial objetivando a condenação do réu pelos delitos previstos nos artigos 15, caput, da Lei no 7.802/89 e 56, caput, da Lei 9.605/98 – Impossibilidade – Existência dos delitos não evidenciada - Absolvição mantida – Recurso não provido.